Tribunal: TJES
Processo: 0000128-79.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Lesão seguida de morte
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000128-79.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO BERNARDO

Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO . 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente deste Tribunal. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000128-79.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO BERNARDO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença que, reconhecendo a soberania popular do Conselho de Sentença, absolveu Sergio Rosa da Silva das imputações quanto aos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV e artigo 129, 6º, do Código Penal.

Em seus arrazoados, o órgão ministerial aduz que a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando por novo julgamento.

Em sede de contrarrazões recursais, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça requer o provimento do apelo (id. 8123326).

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADA JAQUELINE FERREIRA VIANNA:-

Boa tarde.

Cumprimento a todos na pessoa do Presidente, Desembargador Pedro Valls, com grata satisfação em merecer vosso preciosíssimo tempo; estendo meus cumprimentos, também, ao representante do Ministério Público, aos colegas advogados presentes e aos demais serventuários.

O presente caso trata-se de contrarrazões de apelações interpostas pelo Ministério Público ante a absolvição do recorrido pelo Tribunal do Júri na Comarca de Castelo.

O recorrido, Sr. José Antônio, foi denunciado e pronunciado por homicídio nos termos do art. 121, parágrafo 2º, inciso 4 e lesão corporal culposa nos termos do art. 129, parágrafo 6º, ambos do Código Penal.

Os fatos se deram no dia 22 de janeiro de 2023, nas dependências do Bar da Aline, na localidade de Aracuí, em Castelo. Houve a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castelo em 19 de setembro de 2023.

Após a votação dos quesitos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria e responderam afirmativamente ao quesito da absolvição em relação a ambos os delitos.

Em plenário, foi sustentado pela defesa, a legítima defesa, inegibilidade de conduta diversa e, também, a clemência com base nas provas produzidas nos autos, em especial pelos elementos concretos que foram corroborados durante a instrução.

Em especial, ressalto pela oitiva das testemunhas, Clayton da Silva, José Luiz, Rafael Balbino e Taniele Almeida, essas pessoas estavam presentes no momento do fato e puderam avistar, evidenciar que o réu agiu em legítima defesa na hora do ato para salvar sua vida, bem como o de sua família que estava presente.

Motivo pelo qual, foi reconhecido pelos jurados a absolvição no quesito genérico, diante do livre convencimento e a partir das provas que foram produzidas.

De modo que a insatisfação do Ministério Público não pode sobrepor, não deveria sobrepor, a soberania dos vereditos previsto na nossa Constituição, no art. 5º, inciso 38.

De forma bem sucinta, para ilustrar melhor o caso, o estado de perigo em que se encontrava o recorrido se deu diante de uma tentativa de sequestro por parte da vítima ao enteado do recorrido, uma criança de apenas 5 anos. A vítima não tinha qualquer permissão para pegar a criança, no ato se encontrava alcoolizada, mesmo assim pegou a criança e tentou levar para andar numa motocicleta, dar uma volta, segundo ele, no período noturno após a ingestão de bebida alcoólica e, também, sem nenhum equipamento.

E por óbvio, após a negativa do recorrido, enteado da criança, também da mãe da criança, esposa do recorrido, a vítima mostrou comportamento agressivo e com a intenção de agredir, foi furiosamente em direção ao recorrido com nítida intenção de causar mal justo. E diante da disparidade de idade e, também, de porte físico, tendo em vista que o recorrido é pessoa idosa e não teria força suficiente para usar de outros meios, ele se utilizou da sua arma de fogo, que ele possuía no carro, de trabalho, para defender a sua vida e, também, a de sua família. Fato que evitou mais um feminicídio no nosso Brasil, esse triste fato que só cresce a cada dia.

A esposa do recorrido, anteriormente, manteve relacionamento com a vítima e durante o período foi frequentemente agredida, até quase levada a sua morte e a vítima foi presa diversas vezes por esses fatos, era o único momento que ela conseguiria ter paz, de cessar as agressões.

Então, fica evidenciado que a vítima é uma pessoa extremamente agressiva e com histórico de violência. Diferente do acusado, que é pessoa primária, de bons antecedentes, pessoa de respeito na cidade, ele zela e respeita uma mulher ao ponto até de colocar sua vida em risco para salvar, ao ponto de submeter todas as misérias, que é um processo penal, para garantir a segurança da sua família diante de um feminicída.

Durante a instrução processual ficou provada a legítima defesa, o perigo de vida que se encontrava o recorrido e sua família naquele momento.

As testemunhas que eu mencionei evidenciaram, confirmaram que o recorrido tentava se afastar enquanto a vítima, furiosamente, ia em sua direção. E eu ressalto que a oitiva dessas testemunhas foi transcrita na decisão de pronúncia redigida pela magistrada da Comarca de Castelo. E a cópia da decisão foi entregue a todos os jurados antes da sessão.

Portanto, antes dos debates foi oportunizado tempo para leitura e análise de todas as provas. Portanto, não há que se falar que a decisão dos jurados foi contrária a provas dos autos. Por quê? No caderno processual não tinha nenhuma prova estribada, não tinha nenhuma nulidade, o processo se deu de forma regular. Portanto, não há como afirmar que os jurados votaram contrário à prova dos autos. E somado a isso, a defesa sustentou de forma clara os requisitos da legítima defesa e, também, que era inexigível que o acusado tomasse postura diversa naquele momento. Portanto, diante do princípio da soberania dos vereditos previsto na Constituição, bem como pelo juramento que cada jurado fez no início da sessão, eles votaram, sim, para o quesito da absolvição, de acordo com o livre convencimento e também da prova dos argumentos que foram apresentados para eles.

Importante ressaltar também que na hora da votação, no quesito 3, a magistrada explicou de forma detalhada que se os jurados votassem sim, estaria acatando a tese da defesa; se votassem não, a tese do Ministério Público. Portanto, eles tinham plena consciência da sua votação.

Importante, também, mencionar que além da legítima defesa e inegibilidade de conduta diversa, foi sustentado a clemência. Assim sendo, aos jurados também foi oportunizado votar por razões supralegais, humanitárias, razões pessoais que, sendo assim, não há como falar que a decisão que eles votaram, possivelmente por questões clemência e subjetiva, é de alguma forma contrária ao que está nos autos.

Portanto, ao ver da defesa, não há que se falar em prova manifestamente contrária. Os jurados votaram com seu livre convencimento e motivado; de tudo que foi apresentado para eles em plenário, tendo em vista que tanto a defesa, mas, também, a acusação, se utilizou de todo o tempo necessário para apresentar as provas e as suas argumentações.

E, também, sabemos que caso seja anulado, adiado esse plenário, a defesa fica, de certo modo, com uma disparidade de arma muito grande, porque a cabeça dos jurados em um próximo julgamento, como ficaria a cabeça desses jurados em saber que, em sessão anterior, os jurados que os antecederam votaram pela absolvição e tiveram seus votos reformados, anulados? Avesse uma grande violação ao princípio da paridade de armas e também o da soberania dos vereditos.

Portanto, a defesa roga pela permanência da sentença absolutória porque não há razões para assistir o apelo do Ministério Público.

Essa é a manifestação.

De forma subsidiária, se for entendimento de vossas excelências e vir a reformar a sentença absolutória, a defesa requer que seja considerada o Tema de Repercussão Geral nº 1.087, onde o Supremo Tribunal Federal manifestou pela existência de repercussão geral quanto a realização de novo júri determinado pelo Tribunal de 2º Grau, quanto o recurso interposto contra a absolvição no quesito genérico previsto no art. 483, inciso 3, § 2º, do Código de Processo Penal ante a suposta contrariedade dos autos e a violação do princípio da soberania dos vereditos, que se enquadra perfeitamente no caso aqui, hoje, em julgamento.

Essa é a manifestação da defesa e novamente agradeço o tempo.

É o que se pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos para apreciação integral dos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos, haja vista a sustentação oral realizada pelos patronos dos réus.

Após atenta análise das razões apresentada, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Narra a peça informativa que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2023, por volta de 21:00 horas, nas dependências do Bar da Aline, com endereço na Rua Pedro Magnago, Aracui, Castelo/ES, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO, com a intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo, sendo que cinco deles atingiram a vitima Sergio Rosa da Silva e um outro projetil atingiu o pé da vitima Fernanda Cora Dias.

Infere-se dos autos que estavam no referido bar, a vitima Sérgio Rosa da Silva, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO juntamente com sua companheira Cristina Monteiro Firmino e o enteado, além de outras pessoas.

Em determinado momento a vítima Sergio Rosa da Silva, que manteve um relacionamento amoroso com Cristina Monteiro Firmino, por cerca de 05 (cinco) anos, mas há dois anos estão separados, teria pego o filho desta e levado até a sua moto, uma vez que ele gostava muito da criança. Neste momento, Cristina teria supostamente alertado Sergio, para que não fizesse isso, uma vez que o denunciado estava armado.

Após alguns instantes, o denunciado aproveitando que a vitima estava de costas e a curta distância, efetuou cinco disparos de arma de fogo que atingiram (i) a região do terço médio do braço esquerdo anterior, (ii) a região do hipocondrio esquerdo com alojamento do projetil no local, (iii) região anterior lateral do tórax esquerdo. (iv) em região dorsal direita e (v) em região proximal do antebraço esquerdo, além de atingir o pé da vítima Aline Paiva de Castro que estava cerca de 1 metro e meio de distância.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga e a vitima Sérgio Rosa da Silva foi socorrido pela equipe de atendimento do SAMU até a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, onde veio a óbito.”

Diante de tal quadro fático, o Ministério Público Estadual, irresignado com o resultado do feito, apresentou recurso de apelação no qual afirma, em síntese, que a decisão dos jurados, ao absolver o réu, é contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alíneas “d” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário, teses no que tange aos crimes imputados ora em exame (ata de julgamento de fls. 245/248): pelo Ministério Público, foi pedida a condenação do réu pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa e pela defesa foram ventiladas as teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, absolvição por clemência, reconhecimento da figura do homicídio privilegiado e o afastamento da qualificadora.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da defesa, absolvendo o apelando.

A pretensão recursal para que o apelado seja submetido a novo júri, a meu ver, não merece prosperar.

Conforme se depreende do caderno processual, o apelado, desde sua oitiva na esfera policial e confirmando suas declarações em juízo, alegou que a vítima Sérgio em diversas ocasiões em que se encontraram, provocava o réu.

Importante esclarecer que o apelado à época dos fatos vivia em união estável com Cristina, ex-esposa da vítima.

Vejamos os depoimentos colhidos na esfera policial e que foram integralmente confirmados em juízo, conforme termos da sentença de pronúncia:

A
testemunha Aline Paiva de Castro
, em juízo afirmou ser a proprietária do bar, e estava no dia dos fatos. Narrou que o forró acabou por volta das 21horas e no momento dos fatos estava guardando as coisas para fechar o bar, não sabendo informar o motivo dos disparos, pois eles não brigaram no bar. Afirmou que no momento do primeiro disparo pensou ser uma “bombinha”, mas quando olhou o José estava atirando no rapaz que estava próximo ao carro da vítima. Informou que após os disparos o rapaz saiu correndo e em seguida foi informada que ele estava caído, ao verificar, viu que ele realmente estava caído. Disse ter perguntado ao acusado o motivo de ter feito aquilo, e ele lhe disse
“vocês não sabem realmente o motivo para eu ter feito isso”
. Confirmou o depoimento prestado em sede policial. Afirmou que o acusado costumava frequentar seu bar, não tendo nada o que reclamar dele, pois todas as vezes que frequentou sempre foi uma pessoa excelente. Quanto a vítima, disse que nunca tinha visto ele, que foi a primeira vez que ele foi até seu bar. Afirmou que foi realmente o acusado quem realizou os disparos. Informou que os disparos não foram dentro do bar, foi do outro lado da rua.

A testemunha
Fernanda Cora Dias, ouvida como informante
, em juízo, afirmou que após chegar no local dos fatos, logo começou a correria em razão dos disparos. Afirmou que também correu, mas sentiu que algo atingiu seu pé, ao verificar, tinha um buraco que estava sangrando, sendo o local em que a bala atingiu. Declarou que a bala atingiu seu tornozelo e que estava muito perto da vítima na hora dos disparos, que não sabe o motivo dos disparos, e não conhece nenhum dos dois envolvidos. Confirmou o depoimento prestado na delegacia. Reconheceu que quem efetuou os disparos foi o acusado. Disse que viu quando começou os disparos, que não tinha mais som no local, apenas o som das pessoas conversando. Afirmou que a mulher do acusado tentou marcar um encontro pessoalmente, mas não quis ir, por não saber o que a mesma desejava.

A testemunha
Cristina Monteiro Firmino, ouvida em juízo como informante
, declarou ser esposa do acusado. Narrou que foram para o bar, pois sua irmã fez o convite e, em determinado momento, viu Sérgio, ora vítima, lhe olhando, e por já ter cisma com ele, quis ir embora, mas sua irmã pediu para esperar que ia ao banheiro. Informou que no período em que sua irmã foi ao banheiro, seu filho estava brincando na frente do bar e quando viu, Sérgio estava com a criança no colo próximo onde estava a sua moto, do outro lado do asfalto. Informou acreditar que a intenção dele era que fosse até ele, mas não foi e ficou gritando para que ele devolvesse a criança. Disse que ele veio e ficou discutindo com a mesma, perguntando o motivo para não poder pegar a criança para dar uma volta, respondeu que não poderia, pois a criança não era nada dele, ele estava bêbado e não podia sair com a criança de moto. Declarou que diante da discussão dos dois, José Antônio indagou Sérgio o motivo para querer pegar o filho de outra pessoa para dar volta e naquele momento, Sérgio parou de discutir com a declarante, e começou a discutir com José.

Afirmou que diante da discussão, José abriu a porta do carro, mas não viu ele pegando a arma, mas imaginou que pegaria, e falou com Sérgio:
“vai embora, ele pegou a arma”
, mas disse isso com a intenção que Sérgio se afastasse, porém, ele começou a
“peitar”
José. Declarou que naquele momento foi afastando-se, protegendo seu filho.

Informou que ficou distante e viu os dois se afastando, discutindo, mas não escutou o que eles falaram e, posteriormente, escutou os disparos da arma, mas não viu os disparos. Afirmou que após tal ocorrido, sua irmã lhe perguntou o que tinha acontecido, ao contar, ela foi até José e retirou ele do local, pois ele ficou paralisado, em choque com a situação.

Informou que apesar de frequentar o local dos fatos, nunca viu Sérgio por lá. Afirmou ter namorado com Sérgio durante 2 anos, antes de ter engravidado, que o relacionamento chegou ao fim devido as agressões físicas que sofria praticados pela vítima, mas que depois reataram o relacionamento, ficando juntos por mais 3 anos.

Declarou que acreditava que a vítima estava armada, pois ele lhe dizia para sempre andar armada como forma de proteção. Disse que após certo tempo se relacionando com o acusado descobriu que ele andava armado, pois trabalhava à noite e guardava a arma no carro. Afirmou que após o término do relacionamento com Sérgio, ele fazia ameaças constantes, que tinha medo em razão disso e que acredita que José também tinha medo de Sérgio, pois era medroso. Informou que Sérgio sempre andava armado com faca.

Disse que José é uma pessoa tranquila, calma e que se defendiam das perseguições de Sérgio se retirando do local onde ele estava. Informou que a vítima sempre tentava chegar próximo da declarante. Disse ainda, que nunca tinha visto José Antônio brigar com ninguém, até mesmo diante das provocações de Sérgio, José não sedia.

A testemunha Clayton da Silva Costa, ouvida em juízo narrou que
não viu nenhuma discussão prévia entre acusado e vítima, somente viu quando Sérgio, ora vítima foi para cima de José e este foi afastando-se.
Declarou que José é uma pessoa boa, que não se altera após ter ingerido bebida alcoólica e que viu pessoas mexendo no corpo da vítima.

A testemunha José Luiz, ouvido em juízo afirmou não ter visto nenhuma discussão antes dos fatos, que
viu apenas José Antônio se afastando, pedindo para Sérgio não continuar, mas a vítima continuava se aproximando. Afirmou que em determinado momento, José Antônio parou e que após o rapaz se aproximar por mais duas vezes, o acusado efetuou os disparos
. Declarou que após os disparos a vítima correu aproximadamente 30 metros e caiu. Afirmou que viu uma pessoa mexendo no corpo e que nunca tinha visto a vítima naquele local.”

Verifica-se que diversos depoimentos confirmam a tese apresentada pela defesa.

Pautados em tais premissas, o Conselho de Sentença, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, porém absolveu o réu.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas pela defesa, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender o Ministério Público não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a absolvição do apelado.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000128-79.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO BERNARDO

Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos, haja vista a sustentação oral realizada pelos patronos dos réus.

Após atenta análise das razões apresentada, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Narra a peça informativa que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2023, por volta de 21:00 horas, nas dependências do Bar da Aline, com endereço na Rua Pedro Magnago, Aracui, Castelo/ES, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO, com a intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo, sendo que cinco deles atingiram a vitima Sergio Rosa da Silva e um outro projetil atingiu o pé da vitima Fernanda Cora Dias.

Infere-se dos autos que estavam no referido bar, a vitima Sérgio Rosa da Silva, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO juntamente com sua companheira Cristina Monteiro Firmino e o enteado, além de outras pessoas.

Em determinado momento a vítima Sergio Rosa da Silva, que manteve um relacionamento amoroso com Cristina Monteiro Firmino, por cerca de 05 (cinco) anos, mas há dois anos estão separados, teria pego o filho desta e levado até a sua moto, uma vez que ele gostava muito da criança. Neste momento, Cristina teria supostamente alertado Sergio, para que não fizesse isso, uma vez que o denunciado estava armado.

Após alguns instantes, o denunciado aproveitando que a vitima estava de costas e a curta distância, efetuou cinco disparos de arma de fogo que atingiram (i) a região do terço médio do braço esquerdo anterior, (ii) a região do hipocondrio esquerdo com alojamento do projetil no local, (iii) região anterior lateral do tórax esquerdo. (iv) em região dorsal direita e (v) em região proximal do antebraço esquerdo, além de atingir o pé da vítima Aline Paiva de Castro que estava cerca de 1 metro e meio de distância.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga e a vitima Sérgio Rosa da Silva foi socorrido pela equipe de atendimento do SAMU até a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, onde veio a óbito.”

Diante de tal quadro fático, o Ministério Público Estadual, irresignado com o resultado do feito, apresentou recurso de apelação no qual afirma, em síntese, que a decisão dos jurados, ao absolver o réu, é contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alíneas “d” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário, teses no que tange aos crimes imputados ora em exame (ata de julgamento de fls. 245/248): pelo Ministério Público, foi pedida a condenação do réu pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa e pela defesa foram ventiladas as teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, absolvição por clemência, reconhecimento da figura do homicídio privilegiado e o afastamento da qualificadora.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da defesa, absolvendo o apelando.

A pretensão recursal para que o apelado seja submetido a novo júri, a meu ver, não merece prosperar.

Conforme se depreende do caderno processual, o apelado, desde sua oitiva na esfera policial e confirmando suas declarações em juízo, alegou que a vítima Sérgio em diversas ocasiões em que se encontraram, provocava o réu.

Importante esclarecer que o apelado à época dos fatos vivia em união estável com Cristina, ex-esposa da vítima.

Vejamos os depoimentos colhidos na esfera policial e que foram integralmente confirmados em juízo, conforme termos da sentença de pronúncia:

A
testemunha Aline Paiva de Castro
, em juízo afirmou ser a proprietária do bar, e estava no dia dos fatos. Narrou que o forró acabou por volta das 21horas e no momento dos fatos estava guardando as coisas para fechar o bar, não sabendo informar o motivo dos disparos, pois eles não brigaram no bar. Afirmou que no momento do primeiro disparo pensou ser uma “bombinha”, mas quando olhou o José estava atirando no rapaz que estava próximo ao carro da vítima. Informou que após os disparos o rapaz saiu correndo e em seguida foi informada que ele estava caído, ao verificar, viu que ele realmente estava caído. Disse ter perguntado ao acusado o motivo de ter feito aquilo, e ele lhe disse
“vocês não sabem realmente o motivo para eu ter feito isso”
. Confirmou o depoimento prestado em sede policial. Afirmou que o acusado costumava frequentar seu bar, não tendo nada o que reclamar dele, pois todas as vezes que frequentou sempre foi uma pessoa excelente. Quanto a vítima, disse que nunca tinha visto ele, que foi a primeira vez que ele foi até seu bar. Afirmou que foi realmente o acusado quem realizou os disparos. Informou que os disparos não foram dentro do bar, foi do outro lado da rua.

A testemunha
Fernanda Cora Dias, ouvida como informante
, em juízo, afirmou que após chegar no local dos fatos, logo começou a correria em razão dos disparos. Afirmou que também correu, mas sentiu que algo atingiu seu pé, ao verificar, tinha um buraco que estava sangrando, sendo o local em que a bala atingiu. Declarou que a bala atingiu seu tornozelo e que estava muito perto da vítima na hora dos disparos, que não sabe o motivo dos disparos, e não conhece nenhum dos dois envolvidos. Confirmou o depoimento prestado na delegacia. Reconheceu que quem efetuou os disparos foi o acusado. Disse que viu quando começou os disparos, que não tinha mais som no local, apenas o som das pessoas conversando. Afirmou que a mulher do acusado tentou marcar um encontro pessoalmente, mas não quis ir, por não saber o que a mesma desejava.

A testemunha
Cristina Monteiro Firmino, ouvida em juízo como informante
, declarou ser esposa do acusado. Narrou que foram para o bar, pois sua irmã fez o convite e, em determinado momento, viu Sérgio, ora vítima, lhe olhando, e por já ter cisma com ele, quis ir embora, mas sua irmã pediu para esperar que ia ao banheiro. Informou que no período em que sua irmã foi ao banheiro, seu filho estava brincando na frente do bar e quando viu, Sérgio estava com a criança no colo próximo onde estava a sua moto, do outro lado do asfalto. Informou acreditar que a intenção dele era que fosse até ele, mas não foi e ficou gritando para que ele devolvesse a criança. Disse que ele veio e ficou discutindo com a mesma, perguntando o motivo para não poder pegar a criança para dar uma volta, respondeu que não poderia, pois a criança não era nada dele, ele estava bêbado e não podia sair com a criança de moto. Declarou que diante da discussão dos dois, José Antônio indagou Sérgio o motivo para querer pegar o filho de outra pessoa para dar volta e naquele momento, Sérgio parou de discutir com a declarante, e começou a discutir com José.

Afirmou que diante da discussão, José abriu a porta do carro, mas não viu ele pegando a arma, mas imaginou que pegaria, e falou com Sérgio:
“vai embora, ele pegou a arma”
, mas disse isso com a intenção que Sérgio se afastasse, porém, ele começou a
“peitar”
José. Declarou que naquele momento foi afastando-se, protegendo seu filho.

Informou que ficou distante e viu os dois se afastando, discutindo, mas não escutou o que eles falaram e, posteriormente, escutou os disparos da arma, mas não viu os disparos. Afirmou que após tal ocorrido, sua irmã lhe perguntou o que tinha acontecido, ao contar, ela foi até José e retirou ele do local, pois ele ficou paralisado, em choque com a situação.

Informou que apesar de frequentar o local dos fatos, nunca viu Sérgio por lá. Afirmou ter namorado com Sérgio durante 2 anos, antes de ter engravidado, que o relacionamento chegou ao fim devido as agressões físicas que sofria praticados pela vítima, mas que depois reataram o relacionamento, ficando juntos por mais 3 anos.

Declarou que acreditava que a vítima estava armada, pois ele lhe dizia para sempre andar armada como forma de proteção. Disse que após certo tempo se relacionando com o acusado descobriu que ele andava armado, pois trabalhava à noite e guardava a arma no carro. Afirmou que após o término do relacionamento com Sérgio, ele fazia ameaças constantes, que tinha medo em razão disso e que acredita que José também tinha medo de Sérgio, pois era medroso. Informou que Sérgio sempre andava armado com faca.

Disse que José é uma pessoa tranquila, calma e que se defendiam das perseguições de Sérgio se retirando do local onde ele estava. Informou que a vítima sempre tentava chegar próximo da declarante. Disse ainda, que nunca tinha visto José Antônio brigar com ninguém, até mesmo diante das provocações de Sérgio, José não sedia.

A testemunha Clayton da Silva Costa, ouvida em juízo narrou que
não viu nenhuma discussão prévia entre acusado e vítima, somente viu quando Sérgio, ora vítima foi para cima de José e este foi afastando-se.
Declarou que José é uma pessoa boa, que não se altera após ter ingerido bebida alcoólica e que viu pessoas mexendo no corpo da vítima.

A testemunha José Luiz, ouvido em juízo afirmou não ter visto nenhuma discussão antes dos fatos, que
viu apenas José Antônio se afastando, pedindo para Sérgio não continuar, mas a vítima continuava se aproximando. Afirmou que em determinado momento, José Antônio parou e que após o rapaz se aproximar por mais duas vezes, o acusado efetuou os disparos
. Declarou que após os disparos a vítima correu aproximadamente 30 metros e caiu. Afirmou que viu uma pessoa mexendo no corpo e que nunca tinha visto a vítima naquele local.”

Verifica-se que diversos depoimentos confirmam a tese apresentada pela defesa.

Pautados em tais premissas, o Conselho de Sentença, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, porém absolveu o réu.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas pela defesa, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender o Ministério Público não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a absolvição do apelado.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.